Tribunal: TJSP
Processo: 1001661-28.2018.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. COMPRA E VENDA DE MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Ajuizamento de ação monitória por empresa credora do Município. Notas fiscais emitidas em 2012. Em razão do não pagamento, o protesto realizado em 04/05/2015 suspendeu o prazo prescricional de cinco anos. Interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, o reinício da contagem se dá pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. COMPRA E VENDA DE MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Ajuizamento de ação monitória por empresa credora do Município. Notas fiscais emitidas em 2012. Em razão do não pagamento, o protesto realizado em 04/05/2015 suspendeu o prazo prescricional de cinco anos. Interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, o reinício da contagem se dá pela metade do prazo. Ação monitória ajuizada somente em 27/09/2018. Prescrição configurada. Inteligência dos arts. 8o e 9o do Decreto-Lei no 20.910/32. Aplicação, ainda, da súmula no 383 do STF. Sentença reformada para julgar extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, invertidos os ônus sucumbenciais. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001661-28.2018.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA, é apelado R. P. 4 DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001661-28.2018.8.26.0596 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001661-28.2018.8.26.0596
Apelante: Prefeitura Municipal de Serrana
Apelado: R. P. 4 Distribuidora de Medicamentos Ltda
Comarca: Serrana
Juiz: Isabela de Souza Nunes Fiel
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16866
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
NOTAS
FISCAIS. COMPRA E VENDA DE MEDICAMENTOS.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Ajuizamento de ação
monitória por empresa credora do Município. Notas fiscais
emitidas em 2012. Em razão do não pagamento, o protesto
realizado em 04/05/2015 suspendeu o prazo prescricional
de cinco anos. Interrompida a prescrição contra a Fazenda
Pública, o reinício da contagem se dá pela metade do
prazo. Ação monitória ajuizada somente em 27/09/2018.
Prescrição configurada. Inteligência dos arts. 8o e 9o do
Decreto-Lei no 20.910/32. Aplicação, ainda, da súmula no
383 do STF. Sentença reformada para julgar extinto o
processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, invertidos os
ônus sucumbenciais. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação monitória ajuizada por R.P.4 Distribuidora de Medicamentos Ltda. em
face da Prefeitura Municipal de Serrana. Na sentença de fls. 114/115 e 129,
foi julgado parcialmente procedente o pedido da autora, para converter o
mandado inicial em título executivo judicial, que se sujeitará ao procedimento
de cumprimento de sentença. A parte vencida foi condenada ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) todas as notas fiscais cobradas na
presente ação encontram-se fulminadas pelo instituto de prescrição, devendo
ser considerado como termo “a quo” a data da emissão das notas fiscais ; b)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001661-28.2018.8.26.0596 -Voto no
3
considerando que houve ato interruptivo da prescrição, qual seja, o protesto
efetivado em 04/05/2015, o reinício da contagem contra a Fazenda Pública
será feito pela metade do prazo; c) a prescrição é matéria de ordem pública e
pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição (fls. 131/149).
O recurso foi respondido a fls. 152/164.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória ajuizada por R.P.4
Distribuidora de Medicamentos Ltda. em face da Prefeitura Municipal de
Serrana tendo como objeto títulos de crédito consubstanciados em duplicatas
virtuais inadimplidas.
O Município de Serrana realizou transações comerciais
com a empresa apelada, consistente na venda de medicamentos, sendo
emitidas as notas fiscais entre os meses junho a novembro de 2012 e
protestadas em 2015, sendo a ação monitória ajuizada em 27/09/2018.
A d. magistrada a quo afastou a alegação de prescrição,
julgando parcialmente procedente o pedido da autora, para converter o
mandado inicial em título executivo judicial, diante da existência da relação
jurídica e d comprovação do fornecimento dos medicamentos.
O Município de Serrana apelou, sustentando a
ocorrência da prescrição.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001661-28.2018.8.26.0596 -Voto no
4
Determina o art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32 que:
“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e
dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”
Depreende-se do texto legal que as dívidas passivas
contra a União, Estado e Municípios prescrevem em 5 anos a contar da data
do ato ou fato do qual se originarem.
No caso dos autos, o termo inicial para contagem do
prazo prescricional é o do vencimento das notas fiscais (fls. 32/41), emitidas
em 2012.
Por outro lado, no presente caso, as notas fiscais não
pagas pelo Município de Serrana foram protestadas pela empresa, em
04/05/2015. Os protestos realizados dentro do lustro interromperam o prazo
prescricional.
Diante do não pagamento das dívidas, a credora ajuizou
ação monitória contra o Município, em 27/09/2018.
Aplicam-se ao caso os arts. 8o e 9o, ambos do Decreto-
Lei no 20.910/32 segundo os quais quando houver interrupção da prescrição
contra a Fazenda Pública, o reinício da contagem se dará pela metade do
prazo, ou seja, após 2 anos e meio, verbis:
“Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida
uma vez.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001661-28.2018.8.26.0596 -Voto no
5
Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr,
pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou
termo do respectivo processo.”
No mesmo sentido, a Súmula 383 do C. STF, segundo a
qual:
“A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a
correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica
reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa
durante a primeira metade do prazo.”
Considerando-se que o protesto foi realizado em
04/05/2015 e que a ação monitória somente foi ajuizada em 27/09/2018,
evidente a ocorrência da prescrição, no caso sub judice.
Reconhecida a prescrição, reforma-se a sentença para
julgar extinto o processo, nos termos do disposto no art. 487, II, do Código de
Processo Civil.
Invertem-se os ônus sucumbenciais, condenando-se a
autora, ora apelada, a pagar as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ora majorados para 11%
sobre o valor da causa, em face da sucumbência recursal, nos termos do
disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação para os
fins acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator